Tribunal: TJES
Processo: 5001792-07.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001792-07.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001792-07.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J.R.&.E. Restaurante Ltda – ME
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que julgou improcedentes os embargos opostos contra a execução fiscal nº 0004040-46.2012.8.08.0021, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, por estar a referida parte amparada pela gratuidade da justiça (ID 2567899).

Em suas razões, a apelante sustentou (ID 2567902): i) ausência de certeza e liquidez da CDA objeto da execução fiscal nº 0004040-46.2012.8.08.0021.

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2567902).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001792-07.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os embargos opostos contra a execução fiscal nº 0004040-46.2012.8.08.0021, condenando a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, por estar a referida parte amparada pela gratuidade da justiça (ID 2567899).

Pois bem.

Acerca da alegada nulidade da CDA, destaco não merecer acolhida a tese da apelante, eis que, examinando o arcabouço documental dos autos, constato na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, quais sejam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro interessado a apresentação de prova inequívoca capaz de ilidi-la.

Nesse sentido:

Nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional, e no artigo 3º, da Lei nº 6.830/80, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, passível, contudo, de ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070900, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

Assim, considerando que a apelante se limita a alegar a insuficiência probatória das autuações, se abstendo de trazer aos autos documentos capazes de ilidir a presunção de veracidade da CDA, revela-se escorreita a r. sentença proferida na origem.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento), suspendendo, todavia, a exigibilidade, por estar a apelante amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da alegada nulidade da CDA, destaco não merecer acolhida a tese da apelante, eis que, examinando o arcabouço documental dos autos, constato na referida CDA o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional. 2. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, cabendo ao sujeito passivo ou ao terceiro interessado a apresentação de prova inequívoca capaz de ilidi-la. 3. Assim, considerando que a apelante se limita a alegar a insuficiência probatória das autuações, se abstendo de trazer aos autos documentos capazes de ilidir a presunção de veracidade da CDA, revela-se escorreita a r. sentença proferida na origem.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.